Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736972-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRACOB INDUSTRIA DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA AGRAVADO: ALVORADA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURAS UNIPESSOAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS MIRANDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRACOB INDUSTRIA DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de urgência para determinar ao credor a devolução das seguintes máquinas: 1 - GALONEIRA BRACOB SEMI INDUSTRIAL DIREC DRIVE, COM MESA; 2 - RETA ELETRÔNICA JACK – CÓDIGO A4E, SÓ O CABEÇOTE; 3 - TRAVETI ELETRÔNICA COM MESA USADA, MARCA SUN STAR COD. S PSD-B1201-H; 4 - SINGER PRETINHA COM GABINETE 4 GAVETAS E pé de ferro, usada (ID 169100710, dos autos de referência). A decisão agravada foi proferida em sede de cumprimento de sentença promovido pela agravante contra a ALVORADA COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME, Irresignada, a agravante opôs embargos declaratórios com o requerimento de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia. Todavia, foram declarados manifestamente protelatórios, com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC (ID 170408203). Nas razões do recurso, aduz que a decisão agravada tomou por base documentos precários que não comprovam que os bens arrolados pertencem a terceiros. Afirma que há evidente quebra da cadeia de custódia no que concerne às ordens de serviços apresentadas. Sustenta que a atividade principal da empresa executada é o comércio de máquinas de costuras, e que a decisão foi proferida sem ouvir a exequente, ora agravante. Relata que não se trata de penhora de bens impenhoráveis e sequer os bens cobrem o valor total do crédito. Sobre a decisão nos embargos declaratórios, aduz que não houve má-fé ou intuito protelatório, mas apenas o pedido de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia. Ressalta que a oposição de embargos declaratórios representa tão somente o exercício legítimo do direito de recorrer, não havendo qualquer resistência em devolver os bens. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, para determinar a substituição da penhora (no ato da devolução dos bens indicados como pertencentes a terceiros) por fiança bancária ou seguro garantia. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e a exclusão da multa de 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, §2o, do CPC). Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Nos termos do artigo 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que o agravante busca a satisfação do crédito no valor de R$87.582,25, atualizado em maio/2022. Em cumprimento ao mandado de penhora, avaliação e remoção de bens, em 14/08/2023, o oficial de justiça certificou que a principal atividade da executada é o conserto de máquinas de costura, e que as diversas peças para o essencial exercício da atividade empresarial não foram objeto de constrição (certidão de ID 168773393). No documento de ID 168773394, o avaliador relacionou os bens penhorados, tendo avaliado os bens em R$69.190,00, com a observação de que os preços das máquinas de costura usadas variam muito nos sites de venda, não sendo possível encontrar valor padrão. Convém destacar que foram penhorados diversos equipamentos usados e peças, dentre os quais constam várias máquinas de costura, elastiqueira, galoneira, passadora a vapor, 1 compressor, 1 tesoura de corte e 391 tubos de linhas. A empresa executada apresentou requerimento de devolução de quatro máquinas, sob alegação de que pertencem a clientes, tendo apresentado ordens de serviços com a descrição dos equipamentos (ID 169078247, ID 169078248, ID 169078249 e ID 169078250). Requereu ainda, a liberação do compressor, porque essencial para realizar limpeza das máquinas e a metade das máquinas de costura pertencentes à executada, a fim de dar continuidade à atividade empresarial que desempenha. Porém, o Juiz a quo deferiu em parte o pedido, tendo determinado a devolução das quatro máquinas pertencentes a terceiros, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo. Ao apreciar os documentos colacionados aos autos, observa-se que as ordens de serviço juntadas pela agravada demonstram que as máquinas pertencem a terceiros, uma vez que descrevem as quatro máquinas penhoradas em sintonia com a descrição do laudo elaborado pelo oficial de justiça, o que leva a concluir, ainda que em cognição sumária, que a decisão atacada não incorreu em qualquer equívoco, uma vez que é incabível a constrição judicial sobre bens pertencentes a terceiros estranhos à lide. Assim, constata-se que a agravante não demonstrou a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, imprescindíveis à concessão do efeito suspensivo, conforme reza o art. 995 do CPC. Quanto ao pedido liminar de substituição da penhora, impende destacar que é vedado ao Tribunal se manifestar sobre questão não decidida pelo Juiz originário, sob pena de incorrer em supressão de instância. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. À parte agravada para manifestação, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator